Tribunal: TJDFT
Processo: 0014023-38.2017.8.07.0016
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E COESO. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. As provas dos autos são suficientes para o julgamento de procedência do pleito condenatório deduzido na denúncia. A materialidade e a autoria do delito de lesão corporal, praticada no contexto de violência doméstica, encontram-se suficientemente evidenciadas no laudo de exame de corpo de delito e nas firmes e harmônicas declarações extrajudiciais e judiciais da vítima.
2. O conjunto probatório revela que o acusado ofendeu a integridade física da vítima, extrapolando muito a esfera do que seria razoável para se defender de eventual (e não verossímil) injusta agressão atual ou iminente, não havendo que se falar em excludente de ilicitude (legítima defesa) a ensejar a absolvição pleiteada.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.